Tribunal: STF
Processo: Rcl 92882
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 606 da Repercussão Geral (vinculado ao RE nº 655.283). ADI nº 3.395/DF. Município de Sapucaia do Sul. Agente comunitário de saúde. Contratação temporária. Pretensão de declaração de nulidade da demissão amparada em decisão proferida pelo Tribunal de Contas Estadual e consequente reintegração ao cargo. Controvérsia de natureza jurídico-administrativa. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e a ADI nº 3.395. Competência da Justiça Comum para apreciar o feito. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    1. A controvérsia relativa à anulação de ato administrativo de demissão de empregada pública em virtude de decisão proferida pelo Tribunal de Contas Estadual, com a respectiva reintegração ao cargo, é de natureza jurídica-administrativa, razão pela qual compete à Justiça Comum apreciar a questão controvertida, nos termos do que foi decidido na ADI nº 3.395/DF. Precedentes.

    2. Agravo regimental não provido.